Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO À IRMÃ E CUNHADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MENSAGENS DE WHATSAPP. MEIO DE PROVA. COMPROVANTE DE REPASSE DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na análise inicial da petição inicial deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Da mesma forma, não se constata ausência de fundamentação, pois o Juízo a quo apreciou e indicou a formação do seu convencimento. Conquanto a tese seja desfavorável ao réu/apelante, não há negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação, não sendo necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, mas apenas que o resultado do julgamento decorra da compreensão do tema, devidamente fundamentada, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/apelante – após o despacho intimando as partes para requerer a produção de provas – sequer pleiteou a produção de prova oral. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.
5. É possível a utilização de conversas entabuladas pelo aplicativo de mensagens whatsapp, tendo em vista que o artigo 369 do CPC, adota o sistema de atipicidade das provas, ou seja, as partes podem empregar todo e qualquer meio de prova, desde que lícitas, ainda que não especificado no aludido códex. Precedentes.
6. Os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de apresentar provas que contestassem a validade e veracidade das mensagens ou que comprovassem a inexistência da dívida alegada pelo apelado (art. 373, II, CPC). Não há a negativa de que as mensagens juntadas procederam dos telefones dos apelantes, tampouco foram apresentadas outras provas para confrontar o seu teor.
7. Havendo prova de repasse apenas de parte do valor cobrado, devem os apelantes ser condenados ao pagamento da quantia comprovadamente transferida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.